Tribunal: TJMT
Processo: 1003280-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003280-13.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), IVANIA MARIA CERIOLI - CPF: 406.292.361-00 (EMBARGANTE), CESAR TADEU LONDERO - CPF: 524.376.129-04 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), JAIR VENTURINI - CPF: 524.400.019-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO VENTURINI - CPF: 000.479.829-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DONIDA - CPF: 410.337.010-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA NAVAS BERG DONIDA - CPF: 006.745.311-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEMAR PEDRO VENTURINI - CPF: 899.366.719-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE FABIAN VENTURINI - CPF: 031.209.569-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR VENTURINI - CPF: 554.526.399-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA DIECKEL - CPF: 001.336.859-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégio:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por IVANIA MARIA CERIOLI E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1003280-13.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 0000556-05.2010.8.11.0055 onde litiga com BANCO JOHN DEERE S.A. perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 127428188 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 128644198 que o desfecho da presente ação não encontra amparo no sistema normativo nacional. Isso porque, conforme trazido em sede do Agravo Interno e citado no corpo da decisão vergastada, a jurisprudência paradigma do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, REsp no 1.230.060 - PR (2011/0002112-6), expressamente delimita que a impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos, conquanto tenham sido encontrados em conta corrente, somente pode ser afastada mediante fraude, abuso ou má-fé, a serem analisados casuisticamente;

Requer sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração, pois são tempestivos, e lhes dê provimento, com a reforma da decisão, a fim de sanar o erro material e/ou a obscuridade constatados na decisão embargada, com atenção aos seguintes aspectos: a) Determinando o desbloqueio do numerário constante da parte Embargante, por não haver nos autos comprovação de quaisquer uma das hipóteses de afastamento da impenhorabilidade referente aos limites de 40 salários-mínimos, independentemente de onde se encontrarem depositados; b) Ou, alternativamente, que seja apontado por este órgão julgador onde está a comprovação realizada pela parte adversa da fraude, abuso ou má-fé, que embasou o julgado que se ora busca aperfeiçoar;

Contrarrazões sob ID. 129764152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por BANCO JOHN DEERE S/A em face de JAIR VENTURINI, contra os intervenientes-hipotecantes CESAR TADEU LONDERO e IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO e contra os avalistas GENESIO VENTURINI, PAULO CEZAR DONIDA, LUCIANA NAVAS BERG, ELEMAR PEDRO VENTURINI, ELIZETE FABIAN VENTURINI, ALTAIR VENTURINI, AMELIA DIECKEL VENTURINI e DEMAR IVO VENTURINI, aduzindo que o devedor principal emitiu uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária em favor do Banco, em 14/10/2005, no valor nominal de R$ 440.534,60, para pagamento em 5 prestações anuais, com vencimento previsto para 15/05/2010.

Como garantia, deram os seguintes bens: 03 plantadeiras, marca John Deere, modelo 9218, em garantia pignoratícia, prestada pelo devedor principal; um imóvel rural de 500 hectares (Fazendo Chapada III), registrada no CRI de Sapezal/MT, sob matrícula no. 166, prestada em garantia hipotecária pelos intervenientes-hipotecantes CESAR TADEU LONDERO e IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO.

Todavia, alega que o devedor-financiado deixou de honrar o pactuado, de modo que se encontra inadimplente no valor, atualizado até 15/12/2009, de R$ 630.623,60.

Citada, a parte executada opôs Embargos à Execução no 0005386-77.2011.8.11.0055 - Cód. 135230, o qual foi julgado improcedente.

O Juiz singular deferiu a penhora do imóvel dado em garantia de hipoteca e determinou a avaliação do bem penhorado.

A parte exequente requereu a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, que, deferida pelo Juízo, restou parcialmente frutífera, tendo sido realizado bloqueios junto as contas bancárias dos executados LUCIANA NAVAS BERG DONIDA, PAULO CEZAR DONIDA e IVANIA MARIA CERIOLI.

A executada IVANIA MARIA CERIOLI manifestou nos autos, alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratarem de valores de conta poupança, motivo pelo qual pugnou pelo desbloqueio.

Ao analisar o pedido, o Magistrado a quo, por entender que não há prova de que os valores bloqueados estavam depositados em cadernetas de poupança, rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos da conta bancária da executada Ivania Maria Cerioli e converteu a indisponibilidade em penhora, procedendo a transferência do valor à conta única.

Irresignados, os executados CESAR TADEU LONDERO e IVANIA MARIA CERIOLI LONDERO interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

O artigo 833, do CPC, descreve hipóteses de bens patrimoniais disponíveis que são absolutamente impenhoráveis. A impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas alimentares do devedor e sua família e, consequentemente, preservar a dignidade da pessoa humana.

É com base nessas razões que o ordenamento processual civil preserva da penhora a quantia até 40 salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança (artigo 833, X, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.

Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor.

Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição.

Atenta a esse objetivo, a Emenda no 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, in verbis:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.”

Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4o, in verbis:

“As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância.

Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que tais verbas são impenhoráveis.

Isto porque, como bem pontuou o magistrado de piso, a parte agravante sequer juntou documentos para comprovar sua alegação, nem tampouco extratos bancários das contas, não havendo provas de que o valor bloqueado na conta bancária se refira a valores atinentes à poupança, inobstante estarem alocados em conta corrente, como alega.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, a parte agravante/executada não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Assim, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Lado outro, a regra contida no inciso X, do artigo 833, do CPC, é expressa quanto à impenhorabilidade do valor depositado em caderneta de poupança.

De acordo com o entendimento deste Tribunal, não se deve interpretar extensivamente o dispositivo mencionado, pois constitui exceção à regra da penhorabilidade, devendo se observar que a execução deve correr em favor do credor.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

A teor do art. 854, §3o, I, do CPC, a parte agravante sequer juntou documentos para comprovar sua alegação, nem tampouco extratos bancários das contas, não havendo provas de que o valor bloqueado na conta bancária se refira a valores atinentes à poupança, inobstante estarem alocados em conta corrente, como alega.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.

Lado outro, a regra contida no inciso X, do artigo 833, do CPC, é expressa quanto à impenhorabilidade do valor depositado em caderneta de poupança.

De acordo com o entendimento deste Tribunal, não se deve interpretar extensivamente o dispositivo mencionado, pois constitui exceção à regra da penhorabilidade, devendo se observar que a execução deve correr em favor do credor.

Contudo, a parte agravante/executada não acostou qualquer elemento probatório que permita concluir que a constrição recaiu sobre verba remuneratória ou salarial, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022